Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-67.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004766-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (IMPETRANTE), VALDIR CELESTINO - CPF: 448.282.501-82 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA CRISTINA FERREIRA ROA - CPF: 027.744.361-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
discussões acerca da propalada inocência do paciente devem
ser suscitada
s
na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2. A decretação das medidas protetivas em benefício da vítima se deu em decisão fundamentada em razão da necessidade das cautelares para resguardar a integridade física e psicológica daquela, o que justifica sua manutenção.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Fellipe
Makari

Manfrim

em favor de
Valdir Celestino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Sorriso
-MT
.

Colhe-se destes autos que

no dia 17 de fevereiro de 2021 foram decretadas medidas protetivas
decorrente de violência doméstica
em favor vítima Diana Cristina Ferreira Roa, consistentes nas seguintes restrições impostas ao paciente:

a) Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência do casal; b) Proibição do requerido de se aproximar da(s) ofendida(s), devendo permanecer a uma distância mínima de 400 (quatrocentos) metros; c) Proibição de o agressor manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; d) Proibição do agressor de frequentar a residência da(s) vítima(s), bem como, seu local de trabalho ou estudo, ou qualquer outro lugar que a(s) vítima(s) esteja(m) a fim de preservar sua(s) integridade pessoal; e) Suspensão da posse/restrição do porte de armas, devendo para o cumprimento da ordem, ser oficiado à Polícia Federal.

S
ustenta,
o
impetrante
,
que o paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente das restrições
que lhe foram

estabelecidas
,
esclarecendo

que
os fatos não se deram da forma em que foram expostos pela vítima, que inclusive foi desmentida pelo filho comum
de

ambos
que presenciou as supostas agressões, bem como que as medidas
fixadas
estão dificultando o exercício
por parte dele

n
a administração do mercado pertencente casal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a suspensão das medidas restritivas impostas contra o paciente ou, alternativamente, a suspensão, tão somente, do afastamento dele no âmbito da empresa do casal, denominada de
Mercado Itália
, possibilitando que
ele
continue administrando e trabalhando no
citado
estabelecimento
comercial
;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio da
s razões encontradiças no ID 75079479
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
expediente que se vê no
ID 75672455
,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID 78056475
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No dia
17

de
fevereiro de 2021, a
autoridade judiciária da primeira instância entendeu por necessária a
aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente
,
pela suposta prática de lesão corporal e ameaça contra sua companheira Diana Cristina Ferreira Roa,
com base nos seguintes fundamentos:

[...] Trata de Pedido de Providências Protetivas requerido por DIANA CRISTINA FERREIRA ROA, diante da prática de violência doméstica, em
desfavor de VALDIR CELESTINO,
já qualificados.

Alega a vítima, em suma, necessitar da medida protetiva em testilha por ter sofrido violência física, moral, psicológica e emocional por parte do agressor epigrafado, conforme relato e pedidos precisos e esclarecedores ínsitos na representação policial sub examine.

É a síntese do necessário. Decido.

A lei n. 11.340/2006 (conhecida como Lei Maria da Penha) tratou de questões não só criminais, como cíveis, envolvendo violência doméstica ou familiar nas suas mais variadas facetas (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral).

O quadro desenhado nos autos aponta para a configuração de violência e/ou ameaça à integridade pessoal da(s) vítima, na forma descortinada no caderno policial em tablado, sendo que no atual estágio do feito e para a aplicação da medida protetiva, não se pode exigir a certeza de que os fatos realmente se deram como alegados, contentando-se apenas com a sua plausibilidade, sob pena de se inviabilizar o próprio instituto da presente medida cautelar satisfativa atípica, a qual se dá de forma unilateral, provisória, excepcional e em caráter de urgência.

Vislumbrando que as medidas aplicadas são reversíveis, não se vê obstáculo para a tutela da integridade pessoal da vítima. Afinal, o não deferimento do pleito é que poderia redundar em consequências muitas vezes irreparáveis (periculum in mora inverso).

Dessa feita, na forma e com supedâneo no artigo 18 et
seq
da Lei 11.340/2006, DEFIRO os seguintes pedidos formulados pela requerente, e pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, DETERMINO as seguintes
providências sobre o pedido formulado, independentemente da prévia audiência do agressor (art. 19, § 1.º da Lei n.º 11.340/2006), para o fim de:

a) Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência do casal;

b) Proibição do requerido de se aproximar da(s) ofendida(s), devendo permanecer a uma distância mínima de 400 (quatrocentos) metros;

c) Proibição de o agressor manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

d) Proibição do agressor de frequentar a residência da(s) vítima(s), bem como, seu local de trabalho ou estudo, ou qualquer outro lugar que a(s) vítima(s) esteja(m) a fim de preservar sua(s) integridade pessoal;

e) Suspensão da posse/restrição do porte de armas, devendo para o cumprimento da ordem, ser oficiado a
Polical
Federal.

Indefiro o pedido de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, vez que não há nos autos informações de que o requerido tenha agredido ou ameaçado a prole comum. De mais a mais, o direito de visitação do pai à criança deve ser resguardado, em benefício e interesse do próprio filho, ut artigo 227 da Constituição Federal, que assegura a
convivência familiar
à criança, ao adolescente e ao jovem, ressaltando a teoria da proteção integral e ao
principio
do melhor interesse da criança.

Contudo, face a restrição de aproximação entre os genitores, a conduta mais prudente a ser adotada pelas partes é que indiquem uma pessoa de sua confiança para intermediar as visitas, ressaltando que as questões de guarda e visita deverão ser dirimidas na esfera cível. [...]

O pedido de revogação
dessas medidas protetivas
foi indeferido no dia
9 de março de 2021
, em razão dos seguintes motivos:

[...]
Conforme se observa dos autos na data de 17/02/2021, foi deferida em favor da vítima medidas protetivas de urgência (Id. 49192909).

O requerido foi devidamente intimado das medidas deferidas em favor da vítima (Id. 49863526) e através de advogado constituído, veio aos autos pugnar pela revogação das medidas protetivas, ao argumento que os fatos não se deram da forma em que foram expostos pela vítima e que as medidas impostas estão dificultando o exercício da administração do mercado pertencente ao casal (Id. 49988966).

A vítima por meio de advogada constituída veio aos autos (Id. 50172364
) pugnando
pela manutenção das medidas protetivas, afirmando ainda que o requerido vem por intermédio de seu procurador, familiares e seu filho PEDRO HENRIQUE DE ROAS CELESTINO, assediando a vítima com nítida violência psicológica para que ela requeira a revogação das medidas protetivas. Relatou ainda a defesa que a vítima está sofrendo violência patrimonial, vez que o requerido bloqueou todos os acessos da vítima as contas bancárias que se encontram em seu nome e vinculadas ao Mercado Itália, do qual são proprietários e administram em conjunto, e que tal atitude vem causando prejuízo aos funcionários e fornecedores do estabelecimento comercial. Afirmou que o único intuito do requerido com a revogação das medidas protetivas é voltar a ter acesso ao mercado e enfraquecer a vítima financeiramente, afirmando inclusive que o casal possui outra fonte de renda (sítio) onde o requerido é o administrador. Discorreu ainda a defesa da vítima que o requerido vem descumprindo as medidas protetivas, vez que tem ido até o estabelecimento comercial e inflamando os funcionários em desfavor da vítima, pugnando ao final pela manutenção das medidas protetivas de urgência, bem como pela aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico e entrega de botão do pânico à vítima.

O Ministério Publico manifestou pela manutenção das medidas protetivas (Id. 50543556), e quanto aos interesses patrimoniais em discussão entende que este deverá ser discutido na esfera cível, manifestando ao final pela designação de audiência de mediação.

É o relato do necessário. Decido.

Destaco, inicialmente, que a Lei n.º 11.340/06, muito mais do que um diploma repressivo, é um conjunto de medidas protetivas que pretende resgatar, de forma principiológica, a política pública de proteção à família e de combate à desigualdade.

A denominada “Lei Maria da Penha” pune agressores de mulheres com mais rigor, contando com medidas protetivas, assistenciais, punitivas, educativas e de proteção as mulheres e aos filhos.

Indiscutivelmente, a referida lei representa um avanço na proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, indo além dos vínculos domésticos e familiares, incidindo sobre qualquer forma de agressão contra mulher.

In
casu
, observa-se dos autos que a ofendida pleiteou a concessão de medida protetiva de urgência, instruindo os autos com boletim de ocorrência (Id. 49171641- Pág. 9/11), fotos (Id. 49171641- Pág. 15/20), relatando no termo que foi agredida fisicamente pelo requerido.

É cediço que o artigo 19 da Lei Maria da Penha autoriza a concessão, inaudita altera parte, das medidas protetivas de urgência descritas no artigo 22 da referida lei, visando assegurar a integridade física e psíquica da mulher contra a violência doméstica e familiar.

Portanto, é possível a imposição de tais constrições apenas com a presença de fortes indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, sem a exigência de um maior lastro probatório.

Ademais, sabe-se que, em casos que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima se revela de especial importância para a formação da convicção do magistrado sobre a necessidade da adoção de medida protetiva.

Assim, malgrado os argumentos trazidos pela defesa do requerido, entendo que estes não são suficientes para afastar a veracidade dos relatos coesos apresentados pela vítima, motivos pelo qual entendo necessário manter as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, devendo as partes, conforme bem salientou o Ministério Público, resolver questões patrimoniais tais como divisão e administração dos bens na esfera cível, não cabendo ao juízo criminal dirimir tais controvérsias.

Quanto ao descumprimento das medidas protetivas noticiado pela defesa da vítima, saliento ao requerido que, não obstante haja patrimônio comum a ser administrado, a medida protetiva é clara quanto proibição de aproximação e contato com a vítima, assim, fica o requerido novamente advertido que o descumprimento da determinação importará na revisão da medida, inclusive, se for o caso e presente os requisitos legais, na decretação de sua prisão preventiva, conforme autoriza o artigo 19, § 2º, c/c artigo 20, da lei nº 11.340/2006, e ainda, art. 313, inciso III do CPP, ou aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico.

Contudo, face o descumprimento da ordem de aproximação, vislumbrando-se a necessidade de manter a integridade física da vítima e assegurar a aplicação das medidas protetivas alhures fixadas, fixo multa por cada descumprimento das medidas protetivas cometido pelo requerido no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor de uma Instituição de Caridade, nos termos da Portaria n.º 94/2017 da Diretoria do Foro desta Comarca, conforme Resolução n.º 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça.

Deixo de acolher o pedido da defesa da vítima, quando a aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico, vez que entendo que a aplicação de multa neste caso mostra-se suficiente a reprimir a conduta do requerido.
[...]

E
mbora o impetrante sustente que a palavra da vítima não mereça credibilidade, inclus
ive por ter sido desmentida
por um dos
filho
s
que
ela
tem
em comum com o paciente, é cediço q
ue
a negativa de autoria
não comporta discussão no estreito limite do
writ
,
uma vez que
, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao
acusado
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
tendo em vista que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

A
lém disso,
é forçoso reconhecer que
, na espécie,

existem indícios mínimos da materialidade e autoria delitiva, demonstradas, sobretudo, pelas declarações da própria vítima
–
que em casos de violência doméstica
tem
especial relevância
–
,
as quais foram
confirmadas

pelas
fotografias
das
lesões
sofridas pela ofendida,

evidenciando
que
,
de fato
, ela
sofreu
as
agressões
acima citadas
.

Ademais,
como
foi
destacado no parecer da cúpula ministerial,
consta n
estes
autos o depoimento prestado pelo outro filho

da vítima e do paciente, Douglas Rafael Roa Celestino,
que
afirmou à
a
utoridade
p
olicial que presenciou seus
pais brigando no dia dos fatos
e que sua mãe pedia ajuda,

para que chamasse a polícia.
O declarante d
isse, também, que já presenciou seu pai

tentar agredir a
ofendida
,
chegando a

“
separá-los
”
em certa ocasião, destacando

que
essa
não teria sido a primeira vez que sua mãe foi agredida pelo paciente.

Por outro
viés
, é imperioso registrar que
a
almejada
revogação das medidas protetivas de urgência, mesmo a que determ
ina o afastamento do
agressor

d
o
mercado de propriedade do casal, neste momento, seria medida açodada e temerária,
principalmente
diante da notícia de descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, pois, conforme consta na decisão que indeferiu o pedido de revogação dessas medidas, a vítima, por meio de advogada constituída, afirmou que
o requerido vem por intermédio de seu procurador, familiares e seu filho PEDRO HENRIQUE DE ROAS CELESTINO, assediando a vítima com nítida violência psicológica para que ela requeira a revogação das medidas protetivas. Relatou ainda a defesa que a vítima está sofrendo violência patrimonial, vez que o requerido bloqueou todos os acessos da vítima as contas bancárias que se encontram em seu nome e vinculadas ao Mercado Itália, do qual são proprietários e administram em conjunto, e que tal atitude vem causando prejuízo aos funcionários e fornecedores do estabelecimento comercial. Afirmou que o único intuito do requerido com a revogação das medidas protetivas é voltar a ter acesso ao mercado e enfraquecer a vítima financeiramente, afirmando inclusive que o casal possui outra fonte de renda (sítio) onde o requerido é o administrador. Discorreu ainda a defesa da vítima que o requerido vem descumprindo as medidas protetivas, vez que tem ido até o estabelecimento comercial e inflamando os funcionários em desfavor da vítima, pugnando ao final pela manutenção das medidas protetivas de urgência, bem como pela aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico e entrega de botão do pânico à vítima.
(ID 80565995)

Além do mais, c
onforme
foi
apontado pela autoridade acoimada de coatora
na
mesma decisão, independentemente da imposição de medidas protetivas, cabe à
s
partes
resolver questões patrimoniais na esfera cível
,
tais como divisão e administração dos bens, não cabendo ao juízo criminal d
irimir tais controvérsias.

Logo
, verifica-se, sem maiores esforços, que a autoridade acoimada de coatora, de forma escorreita, reconheceu a necessidade da decretação das medidas protetivas em favor de Diana Cristina Ferreira Roa, em razão das supostas
lesões corporais e
ameaças realizadas pelo paciente à pessoa dela, argumento, esse, que é suficiente para ensejar a manutenção das cautelares em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valdir Celestino
e, por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021